Tribunal: STF
Processo: RE 81156
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
Gratificação pelo regime especial de trabalho policial.
O seu reajuste não pode beneficiar policiais reformados, vez que concedido por lei posterior à passagem dos mesmos para a inatividade (S. 359 e art. 102, § 1º, da Constituição vigente).